Tribunal: CARF
Processo: 13899.900221/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13899.900221/2006-68
ACÓRDÃO
1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HENKEL LTDA
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. NÃO OCORRÊNCIA.
O lapso manifesto é aquele que de imediato resulta do próprio teor da
decisão, em termos que, de modo flagrante e sem necessidade de
elaboradas demonstrações, logo revelem que só por si a decisão teria de
ser diferente da que foi proferida. E isso significa, que ele possa ser aferido
facilmente do próprio conteúdo da decisão, e não como no presente caso,
com a necessidade de uma complementação de uma prova técnica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não admitir os
embargos apresentados, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 23 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.900221/2006-68
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada pela Requerente para extinguir
débitos de CSLL (R$ 347.299,00) e COFINS (R$ 78.463,12) com crédito de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2001, no valor histórico de R$ 412.986,00, oriundo da incorporação
da Henkel Surface Technologies Brasil Ltda pela Requerente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 4a
Turma da Delegacia de Julgamento de Campinas/SP, tendo o contribuinte interposto Recurso
Voluntário com juntada de documentos, que segundo alega fariam prova da legitimidade da
compensação declarada. Em 26/08/2014, o contribuinte informou a desistência parcial do recurso
voluntário e o recolhimento das quantias reconhecidas.
Em segunda instância, os autos foram convertidos em diligência para elaboração de
parecer conclusivo, considerando os documentos juntados ao recurso e a necessidade de
observância da verdade material.
Após o retorno da diligência, que reconheceu o direito creditório pleiteado pelo
sujeito passivo, esta Turma proferiu o Acórdão n.o 1401-002.40 (fls. 537/549), em que não
conheceu do Recurso Voluntário por perda superveniente do interesse recursal, conforme se
verifica da ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL E PAGAMENTO. DECISÃO
RECONHECE VALOR DE SALDO NEGATIVO SUPERIOR AO VALOR DO CRÉDITO
INDICADO NA DCOMP. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
Considerando que a DRJ, ao recompor a base de cálculo da CSLL da contribuinte,
reconheceu valor de saldo negativo superior ao valor do crédito que restou em
discussão após a desistência parcial é de se reconhecer a perda superveniente de
interesse recursal, homologando-se a compensação pleiteada.

Na sequência da prolação do Acórdão, a Fiscalização retornou aos autos (fls.
552/557), informando a retificação da diligência anteriormente realizada, em decorrência de erro
quanto ao montante do crédito objeto da desistência que estaria sendo usado para a
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.900221/2006-68
3
compensação com os débitos das DCOMPs objeto do contencioso, ao tempo em que alega a
necessidade de anulação do Acórdão, tendo em vista os seguintes fundamentos:

a) O pagamento do contribuinte não é suficiente para contemplar um pedido de
desistência suficiente à homologação das duas DCOMPs em apreço:
16601.45320.080903.1.3.03-1302 e 10336.63343.130906.1.7.03-0971;
b) O recolhimento, realizado em 25/08/2014, de R$ 428.259,78, com principal de
R$ 240.490,00, foi suficiente para a compensação apenas dos débitos da
primeira DComp, controlada no PA 13899.901.031/2006-68, e que tal
recolhimento somado ao crédito de R$ 124.920,11 reconhecido pela DRJ-
Campinas em Acórdão de 9 de outubro de 2008, homologa integralmente a
DComp 16601.45320.080903.1.3.03- 1302;
c) Que dessa forma, do pagamento feito em 25/08/2014, restam disponíveis
apenas a quantia de R$ 55.524,94, que não seria suficiente e nem passível de
alocação no débito da DComp 10336.63343.130906.1.7.03-0971, com cobrança
no processo 10882.720013/2008-30, podendo, todavia, ser objeto de pedido de
restituição
d) Salientou que o valor do novo crédito submetido ao Recurso Voluntário (R$
70.960,34) é o resultado do valor remanescente subtraído da desistência
deflacionada à data dos débitos objeto da desistência, e que esse crédito, se
reconhecido, seria suficiente para a homologação integral da DComp
10336.63343.130906.1.7.03-0971, que tem apenas um débito de COFINS no
valor de R$ 78.463,12;
e) Que sem o Livro Diário e/ou Razão é impossível responder os questionamentos
formulados pelo CARF ao converter os autos em diligência, quais sejam:

f) Por fim, atesta que o contribuinte não ofereceu documentação hábil para
análise de tais rendimentos (serviços e swap).

A petição da Unidade de Origem foi recebida como Embargos de Declaração (fls.
569/571), e tiveram sua admissibilidade rejeitada, em razão da ilegitimidade passiva da
Embargante.
Na sequência, foi apresentada nova petição pela Unidade de Origem, denominada
como Embargos de Declaração, com teor idêntico à retificação da diligência, dessa vez com o
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.900221/2006-68
4
endosso do Chefe da Unidade. Em análise de admissibilidade (fls. 584/585), os Embargos de
Declaração não foram conhecidos, tendo em vista a ausência de previsão regimental para novos
aclaratórios opostos pelo mesmo Agente.
O sujeito passivo peticionou nos autos (fls. 600/604), solicitando o imediato
cumprimento do Acórdão de no 1401-002.408, sob o fundamento de que a decisão não padece de
qualquer vício, já que fundamentada em relatório de diligência elaborado pela Unidade de
Origem, reputado como correto no momento da sessão.
Em seguida, a União opôs Embargos de Declaração (fls. 663/666), alegando a
existência de vícios de contradição e obscuridade na decisão, por entender que:

a) A Ilma. Relatora incorreu em contradição ao não conhecer o recurso voluntário
e, ainda assim, determinar que as DCOMPs fossem integralmente homologadas,
já que a homologação integral das DCOMPs implica em conhecimento e
provimento do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, haja vista que a
decisão de primeira instância foi alterada pelo presente pronunciamento;
b) Mesmo com o recolhimento em DARF e o pedido de desistência recursal
referente à DCOMP 16601.45320.080903.1.3.03-1302 (processo de cobrança
13899.901.031/2006-68), restou crédito a ser analisado por este colegiado,
acredita-se que o recurso voluntário do contribuinte deva ser conhecido e
julgado em relação a este remanescente;
c) O r. voto condutor do julgado incorreu também em obscuridade, uma vez que
baseou seu voto em resultado de diligência que analisou incorretamente o
direito creditório do recorrente, impossibilitando assim a execução do presente
julgamento;
d) Que a obscuridade do julgado se evidencia, na medida em que o colegiado
determinou a homologação das DCOMPs sem que o contribuinte tenha se
desincumbido do seu ônus de comprovar, mediante a juntada de Livro Diário
e/ou Razão, o direito creditório pretendido.

O recurso da União foi admitido parcialmente (fls. 670/674), no que se refere à
“contradição”. Considerou que a real natureza do vício apontado aponta que o recurso deve ser
recebido como embargos inominados em razão de “inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto”, o que implica na prolação de um novo acórdão, tendo em vista que se faz necessário
julgamento do CARF em relação a parte do crédito não abrangido pela desistência, que perfaz o
valor de R$ 70.960,34.
É o relatório do essencial.

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.900221/2006-68
5
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo.
Como acima relatado, os Embargos propostos pela PGFN foram parcialmente
admitidos através do despacho de admissibilidade prolatado pelo Ilmo. Presidente desta TO em
09.02.2023.
Ressalte-se que após duas tentativas frustradas da unidade de origem de embargos
da referida decisão, eis que os embargos da PGFN (que basicamente repete os argumentos da
unidade de origem) foram admitidos parcialmente. Nos termos do Despacho de Admissibilidade o
fundamento para sua admissão foi:
A situação de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto foi indicada
objetivamente, embora sob a forma de contradição, podendo ser facilmente
constatada através de simples cotejo entre o relatório e voto da decisão
embargada (e o despacho da DRF de e-fls. 552 a 557) que também compõe os
autos).
A DRF (e-fls. 552 a 557) por meio de telas extraídas dos sistemas da Receita
Federal demonstra de forma patente que o crédito remanescente (R$ 55.524,94)
após o recolhimento realizado em 25/08/2014, de R$ 428.259,78, somado ao
crédito reconhecido pela DRJ no valor de R$ 124.920,11 de Outubro de 2003(e
deflacionado à data dos débitos objeto de “ desistência), “não é suficiente para
contemplar um pedido de desistência suficiente à homologação das duas DCOMPs
em apreço: 16601.45320.080903.1.3.03-1302 e 10336.63343.130906.1.7.03-
0971”.
(...)
Dessa forma, demonstrado está o lapso manifesto e erro de cálculo existentes no
acórdão embargado que precisa ser sanado pela Turma, uma vez que “ainda se
faz necessário julgamento do CARF em relação a parte do crédito não abrangido
pela desistência, que perfaz o valor de R$ 70.960,34”, conforme despacho da DRF
de e-fls. 552 a 557.
Pois bem. Passo à análise acerca da admissibilidade dos presentes aclaratórios.
Com a devida vênia ao terceiro despacho de admissibilidade proferido, dele
discordo.
Para mim, são suficientes para decidir a manifestação exarada pelo Ilmo. Presidente
desta TO em 31/05/2019 (fls. 584/585), ao não admitir os embargos propostos pela Unidade de
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.900221/2006-68
6
Origem. Apesar de se tratar de obiter dictum, já que os embargos não foram conhecidos em razão
de preclusão, retratam bem a questão:
Mesmo que, por hipótese e apenas por hipótese, a petição pudesse ser
recepcionada como embargos de declaração, ainda assim o recurso não lograria
êxito no mérito. Isso porque a decisão questionada utilizou como razões de
decidir as informações contidas no relatório de diligência que, no momento do
julgamento, eram tidas como corretas. Assim, não se lhe poderia imputar
qualquer vício - omissão, obscuridade ou contradição - como decorrência da
constatação posterior de que o mencionado relatório continha dados
equivocados.
E foi exatamente isso que ocorreu.
O presente processo foi convertido em diligência em duas oportunidades, tendo a
unidade de origem reconhecido a existência de direito creditório suficiente para extinção dos
débitos compensados.
Veja que é a mesma unidade que inicialmente indefere o direito creditório mas que
depois o reconhece.
E essa foi a manifestação técnica que chegou ao CARF no momento da prolação do
Acórdão.
Para mim, resta muito claro que no momento da prolação do Acórdão 1401-
002.408 por esta mesma TO em outra composição, não mais existia lide em litígio, seja porque a
Recorrente desistiu parcialmente do recurso, seja porque a unidade de origem já havia
reconhecido direito creditório suficiente para extinção do débito compensado.
Com a devida vênia, não havia outra medida a ser adotada ou decisão a ser tomada
por esta TO, exatamente por isso que entendo que inexiste qualquer vício a ser corrigido.
O fato é que, quando da liquidação do julgado a unidade de origem tomou conta
que errou no momento do lançamento nos sistemas da RFB, e desde então busca alterar a decisão
processualmente adotada por este Conselho com base em informações técnicas da própria
unidade de origem.
Ressalte-se ainda, que apesar de defender a insuficiência do crédito para extinção
do débito de COFINS 2003 no valor de R$ 78.463,12, a unidade de origem reconhece um
pagamento não alocado de DARF no valor de R$ 55.524,94 para o qual sugere que seja objeto de
outro pedido de restituição pela contribuinte.
Em resumo, depois de quase 20 anos e após finalmente o processo administrativo
fiscal ter alcançado a sua conclusão, desde 2018 está sendo mantido um litígio que considero
inexistente.
Não há vício de lapso manifesto. O lapso manifesto é aquele que de imediato
resulta do próprio teor da decisão, em termos que, de modo flagrante e sem necessidade de
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.900221/2006-68
7
elaboradas demonstrações, logo revelem que só por si a decisão teria de ser diferente da que foi
proferida.
Certamente não foi o que aconteceu no presente caso. Foi necessário que a
autoridade fiscal acessasse os sistemas da RFB e apenas quando da imputação dos pagamentos à
partir do cumprimento da decisão é que se verificou eventual saldo de débito.
Não é algo que analisando-se o Acórdão embargado é possível aferir de modo
imediato, ainda mais levando em consideração que a decisão foi fundada em prova técnica
elaborada pela própria unidade de origem.
Imagine-se, por exemplo, que qualquer decisão tomada por este CARF, fundada em
perícia ou prova técnica, após a conclusão do processo e quando da execução do julgado pudesse
gerar embargos inominados ilimitados, em razão de uma discordância nos critérios ou na
conclusão da diligência?
O devido processo legal é um princípio fundamental do direito, especialmente no
sistema jurídico brasileiro, que está consagrado no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal de
1988. Esse princípio assegura que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem que
sejam seguidos os trâmites legais e garantias previstas em lei.
Por sua vez, as regras processuais são um conjunto de normas que determinam
como o processo deve ser conduzido, do início ao fim.
O devido processo legal e as regras processuais têm como objetivo garantir a
justiça, a transparência e a proteção dos direitos dos indivíduos em qualquer litígio. Sem esses
princípios e normas, o sistema jurídico poderia ser usado de maneira arbitrária, para qualquer das
partes envolvidas.
Exatamente por isso, e em atenção ao princípio da segurança jurídica, bem como
em atenção a outros princípios que informam o processo administrativo fiscal como a celeridade e
eficiência, é que existem regras processuais que devem ser respeitadas sob pena de nos
depararmos com situações como a presente.
Não se está a afirmar que erros materiais ou falhas não possam ser supridas por
meio da medida processual oposta, como fazemos de forma reiterada, mas em um momento
processual como este isso apenas é cabível se o lapso for efetivamente manifesto. E isso significa,
que ele possa ser aferido facilmente do próprio conteúdo da decisão, e não como no presente
caso, com a necessidade de uma complementação de uma prova técnica.
Assim, por todos esses fundamentos é que, com a devida vênia ao Despacho de
Admissibilidade, dele divirjo e oriento meu voto por não admitir os presentes embargos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.479 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13899.900221/2006-68
8

Fl. 684
DF CARF MF
Original